Tribunal: STF
Processo: RE 109073
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
COISA JULGADA EM MATÉRIA FISCAL. SÚMULA 239. DEFERIMENTO. CRÉDITO.
A COISA JULGADA, EM MATÉRIA DE COBRANÇA DE ICM, TEM POR DELIMITAÇÃO
A RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTARIA EMERGENTE DA OPERAÇÃO, OU
OPERAÇÕES, QUE FOI CONTROVERTIDA E JULGADA NO CASO CONCRETO, A
TEOR DA SÚMULA 239.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.